Tribunal: TJSP
Processo: 1500591-91.2019.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Provimento do recurso para se acolher a preliminar.
2-) Existe nulidade, pelo fato do interrogatório ter sido feito antes da coleta da prova oral, em razão de precedente do Supremo Tribunal Federal.
3-) Anulação do feito para que outra instrução seja feita, nos moldes do art. 400 do Código de Processo Penal.
4-) Recurso preso. Prevalece a medida excepcional,

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Provimento do recurso para se acolher a preliminar.
2-) Existe nulidade, pelo fato do interrogatório ter sido feito antes da coleta da prova oral, em razão de precedente do Supremo Tribunal Federal.
3-) Anulação do feito para que outra instrução seja feita, nos moldes do art. 400 do Código de Processo Penal.
4-) Recurso preso. Prevalece a medida excepcional, pela prisão durante a tramitação, para assegurar a ordem pública e a aplicação a lei penal.